Tribunal: TJSP
Processo: 2013927-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013927-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ÉRICA DA
SILVA SANTIAGO, é agravado IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013927-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.310 - rtt
2
Voto no 33.310
Agravo de Instrumento no 2013927-04.2020.8.26.0000
Comarca de SÃO PAULO
Agravante: ÉRCIA DA SILVA SANTIAGO
Agravado: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE C ́REDITOS
FINANCEIROS S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
Não comprovação da hipossuficiência financeira. A distância entre
a residência da requerente (na Cidade de Americana-SP) e a
Comarca em que optou por ajuizar a ação (Foro Central de São
Paulo) elide a alegação de insuficiência de recursos, considerando
o custo de deslocamento entre as cidades. R. decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto em face do teor da r. decisão interlocutória copiada às fls.
28/29 dos autos principais, que indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, nos seguintes termos, a saber: “Em
rápida consulta ao Portal de Serviços do E. Tribunal de Justiça, constata-se que
foram ajuizadas nesta comarca dezenas de ações padronizadas pela patrona da
parte autora, o que impõe especial cautela ao magistrado na apreciação dos
pedidos de assistência judiciária, de modo a não sobrecarregar o Judiciário com
demandas infundadas, evitando prejuízo ao Estado. No caso destes autos, verifica-
se que a requerente reside em Americana/SP, mas propôs a ação judicial em São
Paulo, renunciando à prerrogativa conferida pelo art. 101, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor, que lhe permitia propor a demanda em seu próprio
domicílio. Ora, a alegada hipossuficiência financeira não encontra amparo nos
elementos existentes nos autos, sendo incompatível com a renúncia ao foro de seu
domicílio e a contratação de advogada particular de outra cidade, demonstrando
ter condições de se deslocar para esta comarca a fim de comparecer às audiências
eventualmente designadas, ressaltando-se, ainda, que atribuiu à causa o valor de
R$ 52.629,24, quantia muito superior à indicada em demandas similares. Ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013927-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.310 - rtt
3
é importante anotar que a presunção de veracidade da afirmação de pobreza é
relativa, podendo ceder frente às provas apresentadas em sentido contrário, como
ocorre na presente situação. Nesse sentido, aliás, já decidiu o E. Tribunal de
Justiça de São Paulo: "Agravo de Instrumento. Medida Cautelar. Exibição de
Documentos. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse indeferida. A simples declaração de
miserabilidade é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Ausência
de comprovação da insuficiência de recursos. Consumidora que optou por
ingressar com ação em Comarca diversa da qual reside, o que demandará
dispêndios com locomoção, para cumprimento dos atos processuais que dependem
de sua presença. Decisão mantida. Recurso improvido." (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2190742-26.2015.8.26.0000; 26a Câmara de Direito Privado; Rel.
BONILHA FILHO; 22.10.2015). Desta feita, indefiro o benefício da assistência
judiciária e concedo à parte autora o prazo de 15 dias para recolhimento das
respectivas custas, sob pena de indeferimento e extinção. Intime-se.”
A agravante alega, em síntese, que não auferiu
sequer renda mínima para declarar imposto de renda. Que tem renda
inferior ao mínimo para suprir com as necessidades básicas. Aduz que
mesmo em casos em que foi demonstrado que o litigante possuía
patrimônio foi concedido a gratuidade, com maior razão deve ser
concedida na situação de hipossuficiência como da recorrente. Informa
que não possui condições de arcar com as custas processuais e há
presunção de veracidade na declaração. Que se encontra desempregada.
Juntou jurisprudência.
Dispensada a intimação da parte agravada para
apresentar resposta.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013927-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.310 - rtt
4
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei”.
Para conceder o benefício devem ser verificadas
as circunstâncias fáticas, tais como as atividades exercidas pela
requerente, seu patrimônio e o valor objeto do litígio, até porque, por se
tratar de taxa judiciária (de natureza tributária) a matéria não é
disponível.
Em decorrência justamente dessa natureza, deve
ser concedido o benefício tão somente quando preenchidos os
pressupostos legais.
Neste particular, a própria Constituição Federal
restringe a gratuidade da justiça aos litigantes que “comprovarem
insuficiência de recursos” (CF, artigo 5o, inciso LXXIV).
No caso, a parte requerente, pelos documentos
anexados aos autos principais, não demonstra a alegada
hipossuficiência, bem como propôs a presente ação na Comarca de São
Paulo, cerca aproximada de 130 (cento e trinta) quilômetros de distância
de sua residência, na Cidade de Americana-SP, circunstância fática que
elide a alegação de insuficiência de recursos, ou seja, conduta que se
revela, à primeira vista, incoerente com a alegação de hipossuficiência e
permite a ilação de que a parte tem condição de assumir despesas
decorrentes de tal opção, que, em princípio, é mais onerosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013927-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.310 - rtt
5
especialmente na hipótese de eventual deslocamento para Comarca
diversa e distante do seu domicílio.
Inaplicável, portanto, à espécie, a presunção de
veracidade da alegação de insuficiência, consoante preconiza a redação
do art. 99, §3o do Código de Processo Civil, outra não poderia ser a
solução senão o indeferimento da gratuidade.
Ademais, ainda que os processos sejam
eletrônicos, a parte poderia ser assistida no foro do seu domicílio, com
amplo acesso à justiça, sem onerar o Estado e a parte contrária com
eventual prática de atos fora da Comarca, bem como custeio de
deslocamentos a fim de comparecer às audiências eventualmente
designadas ou participar de outros atos judiciais que dependem de sua
presença.
Portanto, podendo propor a ação em seu
domicílio, preferiu eleger o domicílio do réu para distribuir a ação,
demonstrando que tem condições financeiras para se deslocar entre as
cidades, de modo que não faz jus à gratuidade da justiça.
Ora, com o devido respeito, se abriu mão de um
benefício legal, que gerará custos, bem como dispensou a Digna
Defensoria Pública, deve pagar pelas custas e pelas despesas
processuais.
Nesse sentido, a Egrégia Corte Paulista:
“EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
Agravante que não faz jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013927-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.310 - rtt
6
benefício Benesse que não decorre da simples
declaração da parte
Presunção relativa

Demanda ajuizada na Comarca de São Paulo,
ao passo que a autora é domiciliada em Poá e
sua patrona possui endereço profissional em
Belo Horizonte/MG Ajuizamento de ação em
Comarca diversa da consumidora e da
advogada que o patrocina que afasta a alegada
hipossuficiência financeira Observância ao
Comunicado CG no 02/2017
Precedentes
desta Col. Câmara Custas processuais que
não se mostram capazes de comprometer o
próprio sustento da agravante Baixo valor
dado à causa que reflete no diminuto valor das
custas processuais (custas iniciais e as relativas
à
interposição de eventual apelação)

Benefício corretamente indeferido
Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2094838-08.2017.8.26.0000,
Desa.
Angela
Lopes, 9a Câmara de Direito Privado, Data do
Julgamento: 31/10/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais. Decisão que
indeferiu a concessão dos benefícios da justiça
gratuita ao autor, ora agravante, determinando
o recolhimento das custas devidas em quinze
dias, sob pena de indeferimento da inicial e
extinção
do
processo.
Insurgência.
Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro
diverso do domicílio para ajuizar sua ação.
Conduta incompatível com a declaração de
hipossuficiência.
Decisão
mantida.
Efeito
suspensivo cassado. Recurso não provido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2105949-86.2017.8.26.0000, Des. Helio Faria,
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013927-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.310 - rtt
7
Privado, Data do Julgamento: 24/10/2017).
“Assistência
Judiciária.
Declaração
de
hipossuficiência. Pretendentes com domicilio
em Divinópolis, Minas Gerais. Gratuidade que
oneraria o Estado e a parte contrária, pela
eventual prática de atos fora da Comarca e
custeio de deslocamentos. Autores que renunciaram ao foro do domicílio do
consumidor, que objetiva garantir o acesso à
justiça. Incompatibilidade. Insuficiência de
recursos não comprovada. Agravo improvido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2153424-38.2017.8.26.0000,
Des.
Nestor
Duarte, 34a Câmara de Direito Privado, Data
do Julgamento: 26/09/2017).
Desta forma, dos elementos fáticos retratados
nos autos, não é possível concluir pela de insuficiência de recurso para
arcar com as custas e as despesas processuais.
Ainda, com a devida vênia, não há que se falar
em descumprimento do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil, sem
a determinação de comprovação dos pressupostos, uma vez que a
recorrente, apesar de alegar que não foi dada oportunidade para
demonstrar a hipossuficiência, não anexou ao presente recurso de
agravo de instrumento quaisquer outros documentos comprobatórios de
sua hipossuficiência. Ou seja, se houvesse novos documentos que
comprovassem sua hipossuficiência já deveria tê-los instruídos no
presente recurso.
Por fim, cabe anotar-se que o indeferimento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013927-04.2020.8.26.0000 -Voto no 33.310 - rtt
8
é definitivo, ficando aberta à agravante a possibilidade, mediante a
efetiva e cabal comprovação da alegada falta de recursos para arcar com
as custas do processo sem o comprometimento de seu sustento ou de sua
família, oportunamente, renovar o pedido de gratuidade perante o Juízo.
Por derradeiro, destaque-se que “Para que se
tenha por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento,
revogando-se a liminar.
Roberto Mac Cracken
Relator